Tribunal: TJMT
Processo: 1042316-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042316-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RENILDO SILVA RIOS - CPF: 708.690.234-97 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e execução penal. Agravo em execução. Progressão de regime. Liderança em organização criminosa. Ausência de requisito subjetivo. Relatórios de inteligência, condenações no curso da execução penal e elementos concretos. Manutenção do regime fechado. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal, que deferiu pedido de progressão para o regime semiaberto em cumprimento de penas unificadas em 76 (setenta e seis) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão decorrentes de condenações por roubos majorados, furto qualificado, posses irregulares de arma de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico, visando a manutenção do cumprimento da pena em regime.

II. Questão em discussão

Ausência de preenchimento de requisito subjetivo para progressão de regime diante de indícios de vínculo e liderança em organização criminosa.

III. Razões de decidir

1. A existência de elementos concretos indicando vínculo ativo com organização criminosa, inclusive com função de liderança, afasta o preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime, nos termos do art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013.

2. O requisito subjetivo para progressão de regime pressupõe ausência de vínculo com organização criminosa
, “podendo sua verificação basear-se em elementos concretos constantes dos autos, como relatórios de inteligência, investigações ou informações do processo de execução penal, sem necessidade de condenação específica”
(TJSP, AgExPe nº 0025056-38.2025.8.26.004).

3. A instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração de condutas ilícitas, ainda que posterior à decisão agravada, pode ser sopesada para exame do preenchimento do requisito subjetivo.

4.
No exame do requisito subjetivo, não se aplica limite temporal e todo o período de execução da pena deve ser sopesado para
“se averiguar o mérito do apenado”
(STJ, AgRg no HC nº 571.485/SP; AgRg no HC nº 417.233/RS).

5. Tratando-se de faccionados, o magistrado não pode ficar vinculado ao resultado do exame criminológico ou atestado de bom comportamento, devendo formar sua convicção com base no conjunto de elementos que integra a execução penal, a qual “
é regida pelo princípio do in dubio pro societate, segundo o qual a dúvida plausível acerca do mérito do condenado deve ser resolvida em favor da sociedade, especialmente quando há [...] risco à segurança pública”
(TJBA, AgExPe: 2000325-06.2025.8.05.0274).

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A permanência do vínculo associativo com organização criminosa impede a progressão de regime, nos termos do art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013.

2. Os elementos concretos extraídos de relatórios de inteligência, registros criminais e dados da execução penal são suficientes para afastar o requisito subjetivo para progressão de regime, notadamente quando o agravado desempenha papel de liderança na hierarquia do “Comando Vermelho”.

3.

A instauração de procedimento administrativo disciplinar, ainda que posterior à decisão impugnada, pode ser considerada na análise do requisito subjetivo quando baseada em fatos contemporâneos da execução pena.

4. Na análise de progressão de regime, o magistrado não se vincula ao exame criminológico ou ao atestado de bom comportamento, devendo formar sua convicção com base no conjunto de elementos da execução penal, notadamente quando se trata de reeducando vinculado a facção criminosa, à luz do princípio do
in dubio pro societate
, aplicável no conflito entre o interesse social/coletivo e i individual.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º; art. 155, § 4º. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 9º. LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 906.318/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.08.2024; STJ, HC nº 842477, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03.08.2023; STJ, HC nº 89.851/RJ, Rel. Min. Nilson Naves, j. 22.04.2008; STJ, AgRg no HC nº 571.485/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.06.2020; STJ, AgRg no HC nº 417.233/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.12.2017;
AgRg no HC 960383/RN - Relatora: Min.ª Daniela Teixeira – 5.3.2025.
TJMT, AgExPe nº 1034802-53.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 17.12.2025; TJMS, AgExPe nº 1608853-48.2025.8.12.0000, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 03.02.2026;

TJSP, AgExPe nº 0025056-38.2025.8.26.0041, Rel. Des.ª Ivana David, j. 29.10.2025; TJSP, AgExPe nº 0028415-93.2025.8.26.0041, Rel. Des. Rubens Hideo Arai, j. 24.02.2026; TJBA, AgExPe nº 2000325-06.2025.8.05.0274, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito, j. 25.09.2025.

Doutrina relevante citada:
FOUCAULT, Michel. A verdade e as Formas Jurídicas. Tradução de Roberto Cabral de Melo Machado e Eduardo Jardins Morais – Rio de Janeiro: NAU Editora, 2002, p. 85; Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete – 20 ed. Petrópolis, Vozes, 1987, p. 281

JOHNSON, Allan G. Dicionário de Sociologia: guia prático da linguagem sociológica.

Tradução de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p.58.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1042316-57.2025.8.11.0000- COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO (S):

RENILDO SILVA RIOS

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº

0011288-50.2011.8.11.0042), que deferiu pedido de progressão para o regime semiaberto de RENILDO SILVA RIOS em cumprimento de penas unificadas em 76 (setenta e seis) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão decorrentes de condenações por roubos majorados, furto qualificado, posses irregulares de arma de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico - art. 157, § 2º, do CP; art. 155, § 4º, do CP; art. 10 da Lei nº 9.437/1997; arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 -.

O agravante sustenta que o agravado não preencheria os requisitos subjetivos para a progressão de regime, sob assertivas de que: 1)
“investigações recentes revelaram que ele participou diretamente de decisões estratégicas da facção, inclusive de batismos de novos integrantes realizados de dentro da prisão”
; 2)
“o conjunto aponta multirreincidência específica, continuidade associativa e indícios concretos de liderança/comando (atos organizados, coautoria reiterada, expansão do espectro delitivo, necessidade de custódia federal)”
; 3) “
a decisão agravada concedeu a progressão sem qualquer exame criminológico, baseando-se apenas em atestado de bom comportamento carcerário, ambos insuficientes diante das circunstâncias excepcionais do caso, considerando a vida pregressa do reeducando”.

Pediu
“
a concessão de Medida Liminar para que seja conferido efeito ativo ao Recurso em Agravo de Execução interposto
”.
No mérito, requer o provimento para determinada a reinserção do agravado no “regime fechado, bem como seu encaminhamento para o raio “8”
(fls. 1/120-
ID 331325365).

O pedido liminar foi deferido para suspender
a decisão impugnada até o julgamento de mérito do presente Agravo em Execução pela e. Primeira Câmara Criminal (ID 335249394).

O agravado pugna pelo desprovimento sob assertivas de “
relatório da sejus que não é elemento suficiente para obstar a progressão de regime
”;

“inaplicabilidade do disposto no art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/13
”;
“impossibilidade de se utilizar ações penais em curso para indeferir a progressão de regime”; “fatos antigos, sem contemporaneidade, e processos em andamento não podem obstar o reconhecimento do direito à progressão de regime”
(ID 335545365).

A i. 19ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá - Núcleo de Execução Penal – informou que
“por meio da Portaria nº 12/2025/PAD/JURÍDICO/PCE, foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar em face do custodiado Renildo Silva Rios, matrícula nº 21183, atualmente recolhido na Penitenciária Central do Estado”
.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Tráficos ilícito de entorpecentes – Reeducando condenado pela prática de roubos majorados, furto, tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e delitos tipificados na Lei de Armas – Progressão regimental deferida na instância primeva – Irresignação Ministerial – 1. Pretendida reforma da decisão que concedeu ao agravado a progressão de regime para o semiaberto, sob o fundamento de ele ser apontado como um dos líderes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso, com a consequente manutenção do apenado no regime fechado – Possibilidade – Reeducando não preenche o requisito de ordem subjetiva – Agravado que possui envolvimento com organização criminosa – Apenado considerado de alta periculosidade que ostenta comportamento desfavorável durante a execução penal – Agravado que, além de ser integrante ativo, também exerce função de liderança na facção criminosa denominada Comando Vermelho – Peculiaridades do caso que justificam a manutenção do agravado no regime fechado – Previsão legal de manutenção do condenado por integrar organização criminosa e ocupar função de liderança no sistema fechado – 2. Requestada inserção do apenado em regime de segurança máxima [Raio 8] – Viabilidade – Cofundador da facção – Alta periculosidade – Continuidade delitiva intra muros – Ineficácia do tratamento penitenciário – Risco concreto à ordem pública e à segurança institucional – Constitucionalidade da Lei Estadual nº 12.792/2025 - Pelo provimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 347310886)

Em petitório, a Defesa do agravo pugnou pela inclusão do feito em sessão de videoconferência para sustentação oral (ID 352822387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda um breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão.

Dito isso, vejamos.

O agravante registra 13 (treze) condenações transitadas em julgado por roubos majorados, furto qualificado, posses irregulares de arma de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico, com penas unificadas em 76 (setenta e seis) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão – art. 157, § 2º, do CP; art. 155, § 4º, do CP; art. 10 da Lei nº 9.437/1997; arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 –, consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU nº 0011288-50.2011.8.11.0042).

Em 16.7.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto e acolheu
“
o parecer ministerial, para determinar a expedição de ofício à SESP a fim de que indique se o aludido recuperando mantem vínculo com organização criminosa”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 245284180 – fls. 3345/3346).

Em 30.8.2024, a Coordenadoria de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso prestou informações sobre o agravante,
in verbis
:

“[...] após verificações realizadas em fontes abertas foram localizadas informações amplamente divulgadas pela imprensa onde o nome do recuperando RENILDO SILVA RIOS é citado como alvo de diversas operações policiais de combate ao crime organizado, o que denota o mesmo como membro atuante e uma das lideranças da organização criminosa predominante no Estado de Mato Grosso, conforme podemos observar nos recortes a seguir:

OPERAÇÃO 10 MANDAMENTOS

No ano de 2018 RENILDO SILVA RIOS, foi um dos alvos da deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso em 14/03/2018, contra integrantes do Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT), responsáveis por ataques criminosos realizados contra viaturas da Polícia, Delegacias e ao Fórum da cidade de Barra do Garças/MT. O grupo criminoso pertencente à organização criminosa autodenominada CVMT, e atuava de dentro dos presídios em Mato Grosso, Paraná e Goiás, dando ordens para outros integrantes em liberdade executarem os atos criminosos. A Policia Civil de Mato Grosso identificou que o chefe do grupo criminoso era o recuperando RENILDO SILVA RIOS.

OPERAÇÃO PC IMPACTO

Deflagrada pela Polícia Judiciária Civil em fevereiro de 2022, cumpriu 25 mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho, com o objetivo de desestruturar a organização envolvida com o tráfico de drogas e centenas de outros crimes, em Mato Grosso. Dentre os alvos, quatro indivíduos são lideranças da organização criminosa, Renildo Silva Rios é citado como uma das lideranças.

OPERAÇÃO ATIVO OCULTO

Renildo Silva Rios, vulgo Negão, foi um dos alvos na Operação Ativo Oculto desencadeada em 2023 pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), força-tarefa permanente constituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo cumpriu 271 mandados, sendo no total de ordens judiciais, 34 são mandados de prisões cautelares, 112 de bloqueios e sequestro de bens e valores e 125 de busca e

STF NEGA LIBERDADE A ACUSADO DE SER UM DOS LÍDERES DO CV EM MATO GROSSO

Renildo Silva Rios, acusado de ser um dos líderes da facção criminosa do Comando Vermelho, teve seu pedido de revogação de prisão negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). que a prisão é necessária para “se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como no risco concreto de reiteração delitiva;.

HOMEM APONTADO COMO UM DOS LÍDERES DO CV EM MT TEM HABEAS CORPUS NEGADO NO STJ

Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o habeas corpus de Renildo Silva Rios, vulgo Negão. Ele é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa em Mato Grosso e foi preso por tráfico de drogas e associação criminosa.

Por fim, diante das informações localizadas estima-se que o recuperando Renildo Silva Rios seria membro atuante e possível liderança da organização criminosa predominante no Estado de Mato Grosso.”
(Wander Victor Louzada Silva, Coordenadoria de Inteligência Penitenciaria)

Em 11.9.2024, a Defesa formulou novo pedido de progressão de regime.

Em 2.10.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu a pretensão nestes termos:

“A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e,

ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, verbis: [...]

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 01/10/2022, preenchendo com isso o critério objetivo.

Por outro lado, “[...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.03.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.04.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10” (HC 110.306, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2012, grifei).

Nessa toada, embora a direção da unidade prisional tenha noticiado bom comportamento no interior da unidade prisional, bem como, o exame criminológico possua caráter favorável, não se verifica o preenchimento quanto ao requisito subjetivo.

Isso, porque, a Secretaria de Segurança Pública, através de seu Coordenador de Inteligência Penitenciária – mov. 255.1, informou, em relação ao recuperando Renildo, que:

Réu preso no processo de execução penal NU: 0011288- 50.2011.8.11.0042, na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no qual estão juntadas 13 guias de execuções, sendo condenado a um total de 78 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos art. 157, § 2º e 3º de forma reiterada; art. 33 e 35 da Lei 11343/06 – Lei de Drogas e art.10 da Lei 9437/97 – Crimes do Sistema Nacional de Armas (por duas vezes).

Completando seus esclarecimentos, o Coordenador de Inteligência Penitenciária ressaltou, naquela mesma passagem - mov. 255.1, que “após verificações realizadas em fontes abertas foram localizadas informações amplamente divulgadas pela imprensa onde o nome do recuperando RENILDO SILVA RIOS é citado como alvo de diversas operações policiais de combate ao crime organizado, o que denota o mesmo como membro atuante e uma das lideranças da organização criminosa predominante no Estado de Mato Grosso”.

Em seguida, o documento elaborado pelo Setor de Inteligência da Secretaria Adjunta Penitenciária descreve o que recuperando Renildo Silva Rios foi um dos alvos da OPERAÇÃO 10 MANDAMENTOS, deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso em 14/03/2018, contra integrantes do Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT), responsáveis por ataques criminosos realizados contra viaturas da Polícia, Delegacias e ao Fórum da cidade de Barra do Garças/MT. Na ocasião, a Polícia Civil de Mato Grosso identificou que o chefe do grupo criminoso era o recuperando RENILDO SILVA RIOS.

O documento também noticia a OPERAÇÃO PC IMPACTO, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, em fevereiro de 2022, que cumpriu 25 mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho, para desestruturar a organização envolvida com o tráfico de drogas e centenas de outros crimes, em Mato Grosso. A operação teve como alvo quatro lideranças da organização, sendo Renildo Silva Rios uma delas.

Mais uma vez, agora na OPERAÇÃO ATIVO OCULTO, desencadeada em 2023 pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado(Gaeco), Renildo Silva Rios foi um dos alvos, onde foram cumpridos 34 mandados de prisões cautelares

Em outra situação ocorrida neste ano, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de revogação de prisão de Renildo Silva Rios, alicerçando que a custódia é necessária para “se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”. E complementa: “ São dezenas de menções e apontamento que indicam o domínio de Sandro da Silva Rabelo, vulgo Sandro Louco; Fabio Aparecido Marques do Nascimento, vulgo Lacoste; Renildo Silva Rios, vulgo Chapa; e Jonas Souza Gonçalves Junior, vulgo Batman, como líderes da organização criminosa no Estado de Mato Grosso ” (STF nega liberdade a acusado de ser um dos líderes do CV em Mato Grosso. Gazeta Digital, publicada em 15 de Abril de 2024, 09h20. Disponível em: https

www.gazetadigital.com.br/editorias/judiciario/
stf-nega-liberdade-a-acusado-de-ser-um-dos-lderes-do-cv-em-mato-grosso/ 7. Acesso em: 02 out. 2024) - sublinhei.

É raro alguém se declarar membro de uma facção criminosa, mas tal circunstância é verificada pelos indícios que a permeiam.

Porém, na presente hipótese, são inúmeros os apontamentos que indicam a manutenção do vínculo associativo de Renildo Silva Rios com a facção Comando Vermelho, como informa a matéria intitulada “Polícia revela quem é quem no "Comando Vermelho" de MT”, publicada pela Midia News, em 02 de maio de 2024, em que aponta a referida pessoa como número 04 (quatro), numa relação das 08 (oito) principais lideranças da organização. Assim,ele é descrito na matéria:

“4. Renildo Silva Rios, vulgo “Nego”, “Negão” ou “Liberdade” –condenado por vários crimes e um dos idealizadores do CVMT. É membro do “Conselho Final”, possuindo altíssima liderança dentro da unidade prisional. Exige o cumprimento rigoroso do estatuto. Situação: Transferido.” (Disponível em: https://www.midianews.com.br/policia/policia-revela-quem-e-quem-no-comando-vermelho-de-mt/196430.Acesso em: 02 out. 2024).

Tal circunstância não passou despercebida pela visão arguta do representante ministerial:

“[...] conforme parecer da SESP de seq. 255.1 verifica-se que há fortes indícios de que o reeducando ser um dos líderes de facção criminosa em Mato Grosso: “(...) diante das informações localizadas estima-se que o recuperando Renildo Silva Rios seria membro atuante e possível liderança da organização criminosa predominante no Estado de Mato Grosso.”

O parecer leva em conta a vasta ficha criminal do apenado, bem como os fatos extraídos de Operações policiais recentes que tiveram como investigado o apenado Renildo Silva Rios, ocorridas no Estado que buscaram reprimir a atuação de integrantes de facções criminosas: 1) Operação 10 Mandamentos; b) Operação PC Impacto.

Interessa pontuar também que, segundo consta nos autos, o reeducando é apontado como um dos fundadores do Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso (mov. 1.11 – pág. 01 e seguintes).

Assim, considerando as informações fornecidas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (seq. 255.1), verifica-se que há elementos contundentes em afirmar que o apenado permanece atuante como integrante de facção criminosa, ensejando na aplicação do impeditivo previsto no artigo 2º, §9º da Lei n° 12.850/2013” (mov. 261.1)

Logo, impõe-se a aplicação das hipóteses estabelecidas no artigo 2.º, §9º, da Lei n. 12.850/2013, que assim dispõe:

[...]Dessa forma, é inviável a concessão da progressão de regime, a vista da evidente periculosidade do recuperando, eis que mesmo segregado, mantem vínculos com a organização criminosa, possuindo, ainda, posição de liderança.

Dessa forma, não se permite falar em progressão de regime, já que o requisito subjetivo não se mostra preenchido.

Ante todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial retro, deixo de conceder a progressão de regime ao recuperando Renildo Silva Rios, ante o inadimplemento do critério subjetivo.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito -
SEEU nº 0011288-50.2011.8.11.0042
).

Interposto o Agravo em Execução Penal nº 1034114-28.2024.11.0000, pela Defesa do agravado, esta e. Câmara [em 2.4.2025] manteve o indeferimento da progressão de regime, por entender que
“a periculosidade social do agravante, extraída de condenações por organização criminosa durante o cumprimento da pena e de sua atuação no “Comando Vermelho”, com registro de desempenho de funções de lideranças operacionais dentro do sistema prisional, autoriza a manutenção do cumprimento da pena em regime fechado”
.

O v. acórdão transitou em julgado no dia 23.4.2025 (PJe nº 1034114-28.2024.11.0000).

Em 16.5.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu parcialmente pedidos formulados pela Defesa para determinar a:
“retificação da data-base para progressão de regime, fixando-a em 14/01/2005”
;
“retificação da pena no SEEU

referente ao processo nº 0006694-90.2011.8.11.0042, para constar a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750

dias-multa”
;
“aplicação da novatio legis in mellius, com reclassificação do delito do art. 10, §3º, IV, da Lei nº 9.437/1997 para sua forma simples, fixando a pena em 1 ano e 6 meses de detenção e 10 dias-multa”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito -
SEEU nº 0011288-50.2011.8.11.0042
).

Em 25.6.2025, indeferiu pedido de indulto
“por ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no Decreto n.º 11.302/2022”

(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito -
SEEU nº 0011288-50.2011.8.11.0042
).

Em 21.7.2025, a Defesa requereu a
“imediata remoção do sentenciado do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)”.

Em 6.8.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de prorrogação do RDD, formulado pelo órgão do Ministério Público Estadual, e determinou o

“retorno do privado de liberdade RENILDO SILVA RIOS ao regime disciplinar comum”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito -
SEEU nº 0011288-50.2011.8.11.0042
), determinado, em
8.8.2025, manifestação do Ministério Público Estadual sobre o incidente de progressão de regime.

Em 20.8.2025,
a
19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ - NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL – pugnou pela colheita de informações perante o setor de inteligência da SEJUS sobre os seguintes quesitos: 1)
“O apenado continua vinculado a organização criminosa?”
;

2)
“O apenado está em setor / raio específico para

pessoas integrantes de organização criminosa?”;
3)
“O apenado exerce função de liderança em

organização criminosa?”
; 4) “
O apenado pode ser transferido para setor, raio ou

unidade prisional destinada a integrantes do

Comando Vermelho? Caso não seja possível, por

qual motivo?”
; 5)
“O

retorno do apenado ao convívio no interior da

unidade prisional oferece risco ao estabelecimento

e a segurança pública?”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho,

promotor de Justiça).

Em 2.9.2025, a Defesa alegou que o agravado foi
“reeimplantado no Raio 8 da Penitenciária Central do Estado – PCE”
e requereu diligências junto à
“Direção da Penitenciária Central do Estado e à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária”.

Em 3.9.2025, a Secretaria de Estado de Justiça, por meio do Ofício 27268/2025/UAS/SEJUS, informou que o agravado foi transferido para uma cela dupla do RAIO8,
“não se caracterizando Regime Disciplinar Diferenciado”
, bem como que “
a medida foi adotada em caráter excepcional diante de fatos novos, no interesse da segurança pública e da população carceraria”
(Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, Secretário do Estado de Justiça), oportunidade na qual apresentou o Relatório Técnico nº 016/2025/SAI/SEJUSMT – 20/08/2025

-, com seguinte teor:

“Renildo Silva Rios é apontado como um dos principais líderes da facção criminosa Comando Vermelho em Mato Grosso, ocupando posição de destaque no chamado Conselho Final, instância máxima de deliberação da facção. Reconhecido como um dos idealizadores da organização criminosa no Estado, sua influência se projeta tanto para dentro do sistema prisional quanto para o meio externo, de onde ainda articula atividades ilícitas, conforme já constatado em diversas operações policiais, como “10 Mandamentos”, “Impacto” e “Ativo Oculto”.

As condenações de Renildo incluem crimes de tráfico de drogas, homicídio e organização criminosa.Em 2013, determinou a execução de um detento no Centro de Ressocialização de Cuiabá, demonstrando sua ascendência sobre os internos. Foi também identificado como responsável direto por ataques a viaturas, delegacias e ao Fórum de Barra do Garças, além de movimentar valores expressivos oriundos do tráfico e da lavagem de dinheiro.

Mesmo encarcerado, Renildo foi flagrado utilizando celulares dentro da PCE para manter comunicação com a base da facção e ordenar ataques, inclusive com ameaças a policiais penais. Seu nome está vinculado a episódios graves de corrupção de redes externas, como a tentativa de falsificação de atestado médico para obtenção de liberdade. O próprio STJ e o STF negaram sucessivos pedidos de soltura ou progressão, reconhecendo a necessidade de mantê-lo em regime fechado, justamente para conter sua atuação criminosa.

Mais recentemente, após sua retirada do Raio 8 e retorno ao convívio comum, relatórios de monitoramento apontaram movimentações intensas de ilícitos em seu quadrante, confirmadas com apreensão de celulares, carregadores e drogas. Tais registros evidenciam que sua influência permanece ativa e que sua permanência em raios convencionais facilita sobremaneira a recomposição da disciplina faccionada.

Um dado que merece atenção especial é o número de atendimentos advocatícios recebidos por Renildo. Registros apontam 178 atendimentos realizados por advogados apenas no período recente em que esteve custodiado no raio 8 de 28/01/2025 a 08/08/2025 número absolutamente fora do padrão se comparado aos demais internos. Essa frequência incomum reforça o caráter diferenciado de sua condição no cárcere: não se trata apenas de defesa técnica ordinária, mas de um fluxo anômalo que sugere uso estratégico dos atendimentos para trânsito de informações. Esse volume excepcional de assistência jurídica não condiz com a rotina de um preso comum e corrobora sua posição de liderança central na facção.

Diante do exposto, resta claro que Renildo Silva Rios continua exercendo papel estratégico no Comando Vermelho, valendo-se de celulares, redes externas e de canais privilegiados de comunicação.

Sua transferência imediata ao Raio 8 (segurança máxima) é medida imprescindível para conter a continuidade de suas atividades, neutralizar sua influência sobre a massa carcerária e preservar a ordem pública no Estado de Mato Grosso.”

Renildo Silva Rios permanece como liderança do CVMT

É imprescindível destacar que, mesmo recolhido em unidade prisional, Renildo Silva Rios não deixou de exercer sua condição de liderança no Comando Vermelho em Mato Grosso. A posição de liderança em facções criminosas não se dissolve pelo simples cumprimento de pena ou pela passagem do tempo; ao contrário, tende a se consolidar pela aura de respeito, temor e histórico de comando construído ao longo de anos de atuação.

No caso de Renildo, todas as evidências apontam que sua influência segue ativa e determinante.

Investigações recentes revelaram que ele participou diretamente de decisões estratégicas da facção, inclusive de batismos de novos integrantes realizados de dentro da prisão. Relatórios de inteligência e apreensões de celulares demonstram que ele manteve comunicação com a base e com comparsas em liberdade, ordenando ações que impactaram diretamente na segurança pública.

Outro aspecto que reforça sua condição diferenciada é o volume incomum de atendimentos advocatícios: 178 atendimentos registrados em período recente no raio 8, de 28/01/2025 a 08/08/2025), ,número absolutamente fora do padrão da massa carcerária. Esse dado confirma que não se trata de um preso comum, mas de uma liderança estratégica.

É importante frisar que a posição de liderança em facções criminosas só costuma ser perdida em casos extremos, como a morte do líder, delação ou atos de traição financeira que inviabilizem sua convivência no grupo. Não é essa a realidade de Renildo. Ao contrário, todos os indícios apontam que ele continua sendo referência dentro do Comando Vermelho, ocupando assento no chamado “Conselho Final” e influenciando decisões de alto impacto.

Portanto, não se pode tratar Renildo Silva Rios como um preso comum. Ele continua líder e, por essa razão, medidas rigorosas de contenção, como seu retorno imediato ao Raio 8 ou, se necessário, ao sistema penitenciário federal, são indispensáveis para impedir que sua posição estratégica continue alimentando a engrenagem criminosa dentro e fora dos muros da prisão.”
(Daniel Santos Nery, Secretário Adjunto de Inteligência).

Em 17.9.2025, a 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ - NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL – pugnou
“pela homologação da decisão administrativa que determinou a inclusão do penitente em raio de segurança máxima (mov. 293), seja esta homologação feita com

base na Lei Estadual nº 12.792/2025”
.

Em 18.9.2025, a Defesa do agravado requereu
“o cumprimento da decisão de 06/08/2025 (mov. 337.1),

com retorno de Renildo ao regime comum em 24 horas”.

Em 19.9.2025, o Juízo da Execução Penal determinou a
“formação de colegiado de juízes para decisão acerca

de eventual permanência do recuperando no Raio 8 da Penitenciária Central do Estado”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito -
SEEU nº 0011288-50.2011.8.11.0042
).

Em 2.10.2025, ordenou

“a expedição de ofício à Secretaria de no prazo de 48 horas, acerca da efetiva ocupação da cela 11

na data da apreensão, da identificação dos custodiados eventualmente vinculados ao objeto apreendido, bem como das

providências administrativas adotadas em decorrência da apreensão do aparelho e do conteúdo nele identificado”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito -
SEEU nº 0011288-50.2011.8.11.0042
).

Em resposta [apresentada em 5.10.2025], a
Secretaria de Estado de Justiça apresentou as seguintes informações:

“Inicialmente, cumpre esclarecer que no dia 25 de janeiro de 2025 foi deflagrada uma grande operação de segurança e reorganização no interior da Penitenciária Central do Estado, a qual envolveu a transferência de todos os internos para novos raios e celas. A magnitude da operação merece destaque, pois se tratou de um movimento de massa que envolveu mais de três mil pessoas privadas de liberdade, demandando um esforço logístico excepcional. Na ocasião, foram redistribuídos presos por diferentes raios, sendo ainda realizadas transferências estratégicas de lideranças faccionadas, que foram encaminhadas para o Raio 08, setor de segurança máxima. Essa medida visou mitigar riscos à ordem e à disciplina do sistema prisional, separando lideranças das organizações criminosas da massa carcerária e dificultando sua influência. O remanejamento, portanto, implicou em umredesenho estrutural do sistema interno da PCE, no qual a cela 11 do Raio 08 passou a ter ocupação efetiva de internos já naquele contexto de reorganização.

Ocorre que, em operações desse porte, é comum a defasagem na atualização imediata do sistema eletrônico de gestão prisional. O sistema SIGEPEN, utilizado como base de dados oficial para registros de movimentações, depende de inserção manual das informações pelas equipes técnicas. Esse processo, quando realizado em condições ordinárias, já demanda tempo para conclusão. Contudo, em uma situação na qual houve o deslocamento de mais de três mil custodiados em um único dia, é natural que determinadas atualizações não reflitam de imediato a nova realidade física das celas e raios, gerando lacunas temporárias entre o registro eletrônico e a situação fática. Assim, a ausência de nomes vinculados à cela 11 do Raio 08 em consultas posteriores decorreu unicamente desse lapso operacional, sem que isso signifique ausência de ocupação real, circunstância facilmente comprovada pelo Boletim de Ocorrência lavrado no dia da apreensão.

No dia 14 de fevereiro de 2025, foi realizada revista no interior do Raio 08, ocasião em que policiais penais identificaram movimentação suspeita entre as celas C13 e C11 por meio do sistema de câmeras de monitoramento. Constatou-se que um cordão artesanal (“teresa”) estava sendo utilizado para a remessa de objetos entre as celas.

Diante da situação, as equipes de intervenção rápida ingressaram na cela 11 e lograram apreender dois aparelhos celulares da marca Redmi e um carregador USB, que estavam sob posse dos internos Francisco Soares Lacerda e Hedilerson Fialho Martins Barbosa. A ocorrência foi imediatamente documentada no Boletim de Ocorrência nº 2025.47462, o qual descreve minuciosamente os fatos, os objetos encontrados e os nomes dos policiais

penais envolvidos na apreensão. O mesmo documento registra também a averiguação realizada na cela 13, ocupada por José Elggy Alves da Silva, de onde partiu o material transferido, embora nada de ilícito tenha sido encontrado naquele espaço. O Boletim, além de formalizar a apreensão, constituiu peça essencial para a instrução de procedimentos administrativos subseqüentes.

O Boletim de Ocorrência, ademais, expõe de maneira clara a dinâmica peculiar da circulação de celulares clandestinos no interior da unidade. Embora os mecanismos de contenção e as medidas disciplinares reduzam significativamente o ingresso de tais objetos, é sabido que, em setores de segurança máxima como o Raio 08, o número de aparelhos disponíveis é reduzido, mas sua circulação se torna estratégica. Um mesmo aparelho pode passar de cela em cela, compartilhado entre diferentes internos, transitando inclusive entre locais distintos da estrutura por passagens improvisadas nos fundos das celas (banho de sol), que permitem a movimentação de objetos do setor “A” para o “B” e “C”, retornando novamente ao ponto de origem. Essa realidade explica o fato de, nas análises de dados extraídos, aparecerem múltiplos usuários em um único dispositivo, pois os celulares são utilizados de forma coletiva e clandestina.

Por fim, cumpre registrar que, diante dos fatos apurados e da apreensão realizada na cela 11 do Raio 08, todos os materiais foram formalmente encaminhados às instâncias competentes, resultando na instauração do devido Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em desfavor dos custodiados José Elggy Alves da Silva, Francisco Soares Lacerda e Hedilerson Fialho Martins Barbosa, em conformidade com o artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, resta demonstrado que a cela 11 do Raio 08 encontrava-se efetivamente ocupada na data da apreensão, que a aparente divergência nos registros do sistema decorreu de defasagem operacional em razão da grande operação realizada em janeiro de 2025 e que todas as providências administrativas e disciplinares cabíveis já foram adotadas, garantindo a legalidade e a transparência dos atos praticados”
(Daniel Santos Nery, Secretário Adjunto de Inteligência)

Em 20.10.2025, foi juntado Atestado Comprobatório de Comportamento Carcerário, no qual consta que o agravado
“possui BOM comportamento Carcerário, uma vez que , não cometeu falta de natureza leve, média ou grave”
(Alex Gonçalo Rondon, Diretoria da Penitenciária Central do Estado).

Em 20.10.2025, o Colegiado de Juízes, por maioria, homologou provisoriamente “
a decisão administrativa de inserção do recuperando RENILDO

SILVA RIOS no Raio 8 da Penitenciária Central do Estado, pelo prazo de 3 (três) meses,

condicionando a sua execução à estrita observância das normas gerais da Lei de Execução

Penal,

de modo que não se configure Regime Disciplinar Diferenciado sem decisão judicial específica”
mediante a seguinte fundamentação:

“Não há dúvida de que os relatórios produzidos pela SAAP demonstram a ocorrência de fatos relevantes, dentre eles a apreensão de celulares e carregadores em cela atribuída ao recuperando (Raio 07 – Cela 03, mov. 356.3), o que traz evidencia concreta de manutenção de comunicação ilícita com o exterior.

De fato, as imagens de monitoramento interno revelam fluxo irregular de objetos ilícitos chegando até a cela ocupada pelo apenado e a cubículos ao lado, contudo, não se individualizou, isento de dúvidas, o direcionamento do aparelho ao referido penitente.

Paralelamente, consta nos autos o Relatório de Inteligência, que descreve a apreensão de dispositivo móvel no interior da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso (PCE/MT), em 14/02/2025. O conteúdo foi submetido à extração forense por meio da ferramenta Cellebrite, resultando na obtenção de diversos áudios que retratam aspectos da dinâmica interna

da organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Entre os arquivos analisados, há uma gravação em que um dos reclusos afirma ter

sido “batizado” na facção, mencionando como “padrinhos” os indivíduos Sandro da Silva

Rabelo, Renildo Silva Rios, Cecliênio Loureço de Araújo, Sidney Bittencurt e Norivaldo

Cebalho.

Cumpre registrar, contudo, que a referência ao nome do recuperando decorre exclusivamente de relato de terceiro, sem que haja, até o momento, comprovação direta de sua

efetiva participação na referida conversa ou de sua intervenção na admissão de novos

integrantes.

Assim, embora o material possua relevância indiciária para fins de avaliação do

contexto prisional e do nível de influência atribuída ao apenado, não se trata de prova conclusiva

de que o penitente tenha, de fato, atuado pessoalmente nos atos descritos.

Dessa forma, os elementos coligidos devem ser considerados com a devida cautela,

posto que insuficiente para, de forma autônoma, comprovar a prática ou a continuidade de

atividade criminosa a partir do cárcere.

Além disso, foi registrada tentativa de fuga em 17 de agosto de 2025, fato que, ainda

que não atribuído diretamente ao penitente, integra o contexto de instabilidade e de risco à ordem

que motivou a atuação preventiva da Administração.

Não pode passar sem registro, no entanto, o número manifestamente desproporcional

de 175 atendimentos advocatícios no período de 28/01/2025 a 08/08/2025, recebidos por Renildo

Silva Rios, o que, teoricamente, gera a hipótese de se servir desse expediente para realizar

comunicação externa. Contudo, 6 (seis) meses, dentro desse período, o aludido recuperando já estava no Raio 8 e os profissionais, para entrar naquele espaço, eram fiscalizados à saciedade pelo scaners corporais.

[...] Por essa razão, e só por essa, durante os 3 (três) meses da realização das mencionadas providências, o recuperando Renildo Silva Rios deve permanecer inserido no Raio

8, setor de maior segurança, mas não em cela de isolamento, mas sim, no corredor C, onde se

encontram as de permanência em dupla, posto que não há caracterização para colocá-lo em RDD.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, Alexandre Paulichi Chiovitti e Fernanda Mayumi Kobayashi, juízes de Direito)

Em 21.10.2025, a Defesa interpôs embargos de declaração.

Em 25.10.2025, a Secretaria de Estado de Justiça, por meio do Ofício nº 33927/2025/UAS/SEJUS, informou que
“não foram encontrados Processos

Administrativos Disciplinares instaurados em desfavor da PPL RENILDO SILVA RIOS”
(Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, Secretário do Estado de Justiça).

Em 29.10.2025, a Defesa requereu a progressão do agravado ao regime semiaberto, reiterando a pretensão em 1º.11.2025.

Em 6.11.2025, a Secretaria de Estado de Justiça, por meio do Ofício nº 35448/2025/UAS/SEJUS, informou que “
as características inerentes ao Raio 8, somadas à sua atual lotação, tornam materialmente impossível o cumprimento da determinação de visita íntima naquele setor”
(Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, Secretário do Estado de Justiça).

Em 11.11.2025, o Juízo da Execução Penal

revogou “
a autorização de permanência do recuperando

Renildo Silva no Raio 8 da PCE, em razão do inadimplemento da condicionante imposta na decisão de mov. 378.1

como requisito para permanência do penitente no referido setor
”; determinou que
“o apenado seja

imediatamente comum, compatível com seu regime de cumprimento de pena”;
julgou prejudicado o recurso aclaratório (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito).

Em 18.11.2025, a 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ - NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL – manifestou
“pelo indeferimento do pedido

de progressão de regime, nos termos do art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013,

combinado com o art. 112 da LEP, e considerando: a) A liderança comprovada do

apenado na organização criminosa;

b) A natureza permanente do crime; c)

A ausência

de prova de desligamento;

e d) Os fatos contemporâneos que evidenciam sua

periculosidade e influência ativa no sistema prisional”
.

Em 24.11.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão de regime nos seguintes termos:

“A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP:

[...] Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, confirma-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 22/06/2017, preenchendo com isso o critério objetivo.

Contudo, a discussão versa sobre o preenchimento do requisito subjetivo, pois, segundo o membro do Ministério Público:

[...] Assim argumenta, o representante do Ministério Público, porque o crime de organização criminosa tem natureza de crime permanente, não exigindo a ocorrência de fatos novos para caracterizar a continuidade da conduta ilícita, ou seja, basta a constância do vínculo e, a seu ver, este “se presume enquanto não houver prova concreta de desligamento” (mov. 416.1).

Portanto, o ponto da discussão é saber se RENILDO SILVA RIOS mantém ou não vínculo associativo com organização criminosa, o que deve ser feito, de início, analisando o Relatório Técnico nº 016/2025/SAI/SEJUSMT, de 20/08/2025, assinado pelo delegado de polícia, que atualmente exerce a chefia da Secretaria Adjunto de Inteligência, doutor Daniel Santos Nery, acostado na mov. 356.2.

O relatório da Inteligência, de fato, é muito crítico ao apenado Renildo Silva Rios, ao asseverar que: 1) ele é um dos principais líderes da facção Comando Vermelho (CVMT), onde ocupa posição de destaque no chamado Conselho Final, instância máxima de deliberação da facção; 2) é um dos idealizadores da referida organização criminosa no Estado e sua influência é projetada tanto para dentro do sistema prisional quanto para o meio externo e narra o nome das diversas operações policiais em que o recuperando foi investigado; 3) suas condenações incluem crimes de tráfico de drogas, homicídio e organização criminosa; 4) em 2013, determinou a execução de um detento no Centro de Ressocialização de Cuiabá, o que demonstraria sua ascendência sobre os internos; 5) foi identificado como responsável direto por ataques a viaturas, delegacias e ao Fórum de Barra do Garças, além de movimentar valores expressivos oriundos do tráfico e da lavagem de dinheiro; 6) mesmo encarcerado, ele foi flagrado utilizando celulares dentro da PCE para manter comunicação com a base da facção e ordenar ataques, inclusive com ameaças a policiais penais; 7) seu nome está vinculado a episódios graves de corrupção de redes externas, como a tentativa de falsificação de atestado médico para obtenção de liberdade.

Além disso, o Relatório Técnico nº 016/2025/SAI/SEJUSMT, de 20/08/2025, sustenta que: 1) o STJ e o STF já negaram sucessivos pedidos de soltura ou progressão, reconhecendo a necessidade de mantê-lo em regime fechado, justamente para conter sua atuação criminosa; 2) recentemente, ao sair do Raio 8 e retornar ao convívio comum, relatórios de monitoramento apontaram movimentações intensas de ilícitos em seu quadrante, confirmadas com apreensão de celulares, carregadores e drogas.

E o relatório sustenta que tais registros evidenciam que sua influência permanece ativa e que sua permanência em raios convencionais facilita sobremaneira a recomposição da disciplina faccionada. Para alicerçar seu ponto de vista, o relatório da SEJUS/SAI expressa que:

“Um dado que merece atenção especial é o número de atendimentos advocatícios recebidos por Renildo. Registros apontam 178 atendimentos realizados por advogados apenas no período recente em que esteve custodiado no raio 8 de 28/01/2025 a 08/08/2025 número absolutamente fora do padrão se comparado aos demais internos. Essa frequência incomum reforça o caráter diferenciado de sua condição no cárcere: não se trata apenas de defesa técnica ordinária, mas de um fluxo anômalo que sugere uso estratégico dos atendimentos para trânsito de informações. Esse volume excepcional de assistência jurídica não condiz com a rotina de um preso comum e corrobora sua posição de liderança central na facção.

Diante do exposto, resta claro que Renildo Silva Rios continua exercendo papel estratégico no Comando Vermelho, valendo-se de celulares, redes externas e de canais privilegiados de comunicação. Sua transferência imediata ao Raio 8 (segurança máxima) é medida imprescindível para conter a continuidade de suas atividades, neutralizar sua influência sobre a massa carcerária e preservar a ordem pública no Estado de Mato Grosso” (mov. 356.2).

No mais, o aludido relatório da SEJUS/SAI, que sustenta a impossibilidade de progressão de regime, presta a: demonstrar a importância de líderes serem encaminhados para o Raio de Segurança Máxima; defender o encaminhamento das lideranças ao Raio 8 dentro do Programa Tolerância Zero; comentar a queda da criminalidade no primeiro quadrimestre e exemplos de outros Estados, com a decisão de encaminhar as principais lideranças do Comando Vermelho para o Raio 8, em janeiro deste ano, bem como, a alta da criminalidade, com o retorno dos líderes ao convívio comum, trazendo informações de fontes abertas – órgãos de imprensa; mencionar o fluxo de celulares para as lideranças e seus efeitos na criminalidade; expressar a finalidade do Raio 8, prevista no TAC nº 001/2020, suas condições e características, sendo um intermediário entre o regime comum e o federal.

Como se vê, embora o relatório da Inteligência tenha narrado a importância e a história do recuperando Renildo Silva Rios na organização criminosa, bem como, os crimes e sua vida pregressa nada recomendável, o que o fez ficar recluso mais de duas décadas, fatos esses de enorme gravidade, o fato é que os autos do presente PEP não trazem qualquer sanção disciplinar, procedimento administrativo instaurado, processo criminal em trâmite ou decisão judicial condenatória contemporânea que o vincule formalmente aos fatos apontados.

Tampouco as argumentações trazidas no relatório da Inteligência da SEJUS conseguiram vincular, pessoal e individualmente, o apenado Renildo Silva Rios a qualquer ato praticado recentemente na Penitenciária Central do Estado.

Por outro lado, em 25 de outubro de 2025, ao responder um ofício, o Secretário Estadual de Justiça, doutor Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, expressou textualmente que:

“Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, em atenção à determinação de seq. 378.1 dos autos do processo em epígrafe, encaminhar cópia integral dos autos do processo- SEJUS-PRO-2025/17944 (Anexo I), no qual a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária informa que não foram encontrados Processos Administrativos Disciplinares instaurados em desfavor da PPL RENILDO SILVA RIOS. Submeto, assim, os referidos documentos à apreciação de Vossa Excelência, para os fins de direito” (mov. 392.1).

A referida manifestação do titular da SEJUS decorreu da seguinte certidão, contante na mov. 392.2: [...]

Ora, essa certidão oriunda do próprio Sistema Penitenciário, confirmando, de forma expressa, a inexistência de PAD arrefece, definitivamente, qualquer tentativa de caracterização de falta grave.

Ademais, o próprio diretor da unidade prisional em que o recuperando Renildo está recluso, na mov. 377.1, apresentou ou seguinte atestado:

“ATESTADO N° 02008/2025/SPCE/SEJUS

ATESTADO COMPROBATÓRIO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO ATESTAMOS para os devidos fins, que o(a) Recuperando(a) RENILDO SILVA RIOS, matrícula nº 21183, filho de MARIA NILCE SILVA RIOS, e JOAQUIM RIOS, data de nascimento 02/10/1979, deu entrada nesta Unidade Prisional no dia 04/02/2022, possui BOM comportamento Carcerário, uma vez que , não cometeu falta de natureza leve, média ou grave

Atesto para os devidos fins,

Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2025

ALEX GONCALO RONDON

FUNCAO DGA 3 LC/266

DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO”

Registra-se que a sugestão de que o expressivo número de atendimentos ao recuperando por advogados, o que, aos olhos do subscritor do relatório da Inteligência, é incomum e, por isso, demonstraria a liderança estratégica do apenado Renildo Silva Rios perante a organização criminosa é ofensivo sim, aos membros da OAB.

De forma plena, o exercício da ampla defesa não pode, em nenhuma hipótese, ser transformado em indício contra a pessoa privada de liberdade. O número de visitas por advogado, ainda que acima da média, não é conduta ilícita e não pode ser instrumentalizado como “prova” de articulação criminosa, sob pena de se violar frontalmente as prerrogativas da defesa e presumir má-fé de profissionais legalmente habilitados.

A mera existência dessa alegação merece, em verdade, ser analisada, não por este juízo, mas sim, pelos órgãos da OAB, a fim de que, jamais, seja repetido tal menção, em desonra de uma classe profissional – os advogados e advogadas – essencial à administração da justiça, segundo o artigo 133 da Constituição da República.

Por fim, o dito relatório da Inteligência retorna a abordar sua principal finalidade, que era a análise sobre o recuperando ora em apreciação, reafirmando que “Renildo Silva Rios não deixou de exercer sua condição de liderança no Comando Vermelho em Mato Grosso” e explica que “A posição de liderança em facções criminosas não se dissolve pelo simples cumprimento de pena ou pela passagem do tempo; ao contrário, tende a se consolidar pela aura de respeito, temor e histórico de comando construído ao longo de anos de atuação”.

Ressalta, o relatório da Inteligência, que:

“No caso de Renildo, todas as evidências apontam que sua influência segue ativa e determinante. Investigações recentes revelaram que ele participou diretamente de decisões estratégicas da facção, inclusive de batismos de novos integrantes realizados de dentro da prisão. Relatórios de inteligência e apreensões de celulares demonstram que ele manteve comunicação com a base e com comparsas em liberdade, ordenando ações que impactaram diretamente na segurança pública.”

Fala, o relatório, em “evidências”, bem como, ressalta a participação “estratégicas da facção, inclusive de batismos de novos integrantes realizados de dentro da prisão”, mas não traz a prova concreta dessa importante afirmação, tampouco demonstrou vínculo do apenado Renildo com “comparsas em liberdade, ordenando ações que impactaram diretamente na segurança pública”, que teria sido verificado nos celulares apreendidos.

Ora, o suposto uso de celulares e ameaças a agentes, o que, se real, é um fato de alta gravidade , sequer foram objeto de procedimento formal, nem mesmo de sindicância interna, como evidenciam a certidão e o atestado retro mencionados.

Caso, de fato, tais situações tivessem ocorrido, o representante estatal, que possui a custódia do apenado e pleno controle sobre o ambiente carcerário, teria, então, se omitido quanto à devida apuração desses eventos. Se os celulares foram de fato apreendidos, a omissão na instauração de PAD é ainda mais grave, pois revela ausência de responsabilização formal e impossibilidade de defesa.

Acusações de corrupção e influência em redes externas, falsificação de documentos, movimentações em raio e vínculo com facção, nestas circunstâncias, são meras alegações, pois, sem o correspondente ajuizamento de ação penal, permanecem como meras conjecturas administrativas, não podendo produzir efeitos jurídicos no âmbito da execução penal. No entanto, podem caracterizar, por outro lado, abuso de poder, por quem as sustenta.

Ainda na análise do relatório da Inteligência, este, mais uma vez, reafirma ser incomum o expressivo número de atendimentos advocatícios, requentando o lamentável comentário feito anteriormente, para afirmar que isso demonstra a liderança estratégica do apenado Renildo, situação essa já enfrentada acima.

Em seguida, o documento da Inteligência deixa de abordar fatos concretos, para ensinar que “ É importante frisar que a posição de liderança em facções criminosas só costuma ser perdida em casos extremos, como a morte do líder, delação ou atos de traição financeira que inviabilizem sua convivência no grupo. Não é essa a realidade de Renildo”. E complementa o raciocínio, afirmando definitivamente:

“Ao contrário, todos os indícios apontam que ele continua sendo referência dentro do Comando Vermelho, ocupando assento no chamado “Conselho Final” e influenciando decisões de alto impacto” (sublinhei).

Sim, terminou por lançar a expressão “indícios” de liderança na facção e não prova categórica e insofismável, como seria seu dever, máxime, pelo fato, segundo alegou, ao ter acesso a “investigações recentes”, “relatórios de inteligência” e “apreensões de celulares”. Nada. Por fim, o relatório da Inteligência renova o que já havia mencionado, sem nada trazer de concreto, no sentido de que “não se pode tratar Renildo Silva Rios como um preso comum. Ele continua líder e, por essa razão, medidas rigorosas de contenção, como seu retorno imediato ao Raio 8 ou, se necessário, ao sistema penitenciário federal, são indispensáveis para impedir que sua posição estratégica continue alimentando a engrenagem criminosa dentro e fora dos muros da prisão”.

O certo é que a análise pormenorizada dos supostos elementos apontados pela Secretaria de Inteligência da SEJUS demonstra que eles são incapazes de, por si só, afastar o direito à progressão de regime de Renildo Silva Rios.

De mais a mais, se o Estado afirma que determinado indivíduo integra organização criminosa e comete crimes permanentes, espera-se, ao menos, que o submeta à persecução penal adequada, instaurando inquérito policial e ação penal para apuração dos fatos.

Assim o é, porque, em regra, no processo penal, o ônus de convencer o juízo da materialidade, autoria e condições do tipo penal cabe ao Estado-acusador (Ministério Público ou órgão competente). E, no âmbito da execução penal, caso exista alegação de que o condenado integra organização criminosa, caberá à administração penitenciária ou ao Estado demonstrar esse fato para fins de aplicação de regime diferenciado ou de cumprimento específico previsto na lei da execução. E, na presente hipótese, o Estado não se desincumbiu desse mister.

Portanto, ao contrário do que sustenta o zeloso representante ministerial, ao afirmar que a constância do vínculo do sujeito com a organização criminosa é presumida, enquanto não houver prova concreta do desligamento (mov. 416.1), em verdade, cabe ao Estado demonstrar o vínculo – ou seja, o conjunto probatório que indica participação, permanência, hierarquia ou estrutura funcional integrante da organização, o que não aconteceu na hipótese.

O ônus primário de fundamentar a restrição ou qualificação recai sobre o Estado e este demonstrou, para este caso, que: “não foram encontrados Processos Administrativos Disciplinares instaurados em desfavor da PPL RENILDO SILVA RIOS” (ofício do Secretário Estadual de Justiça, de 25/10/2025, mov. 392.1); “não foram encontrados PADs instaurados, ou nos quais ele mesmo tenha sido condenado” (Certidão nº 00914/2025/SPCE/SEJUS, de 23/10/2025, da Subdiretoria da PCE, mov. 392.2); e “RENILDO SILVA RIOS [...] possui BOM comportamento Carcerário, uma vez que , não cometeu falta de natureza leve, média ou grave” (Atestado n° 02008/2025/SPCE/SEJUS, de 20/11/2025, do Diretor da PCE, mov. 377.1).

A inexistência de ação penal contemporânea em curso, conforme consulta do Sistema PJe, reforça esse cenário, eis que não há qualquer resposta formal do Estado no sentido de atribuir ao apenado Renildo Silva Rios a prática de crime recente, o que revela flagrante contradição entre o discurso acusatório e a realidade processual.

A execução penal não pode servir de substituto à atividade persecutória penal ordinária.

A responsabilidade estatal no exercício do poder punitivo exige coerência, ora, se há imputação de crime, que se processe o cidadão nos termos da lei.

O que não se admite é substituir o devido processo penal por relatórios internos, impedindo que a pessoa privada de liberdade exerça direitos que a lei lhe assegura.

O juízo da execução não pode endossar a perpetuação da pena com base em boatos institucionalizados ou em vigilância não formalizada.

Por fim, deve-se observar que não existe condenação penal com trânsito em julgado por fatos novos e que em todas as ações penais pendentes foi garantido ao apenado o direito de responder em liberdade.

Sem fugir do objeto ora em apreciação, mas esbarrando no cumprimento da pena em Mato Grosso, tem-se que está sendo enfrentado, em caso, a progressão de regime do fechado para o semiaberto, sendo que este, em nosso Estado, por falta de o Poder Executivo cumprir o que se comprometeu no TAC 01/2020, o regime intermediário – semiaberto – é cumprido de forma harmonizada, em residência, sob vigilância da Central de Monitoração Eletrônica.

Na realidade, deveria a progressão se dar de uma penitenciária para uma unidade penal própria para o cumprimento do regime semiaberto, onde o recuperando teria direito à saídas temporárias, se fosse o caso, a teor dos artigos 122 a 125 da Lei de Execução Penal, com as restrições implementadas pela Lei nº 14.943/2024.

Todavia, como mencionado, não obstante a tão decantada “tolerância zero”, o Executivo não implantou as unidades penais do regime semiaberto e, por isso, aqui em Mato Grosso, pessoas que precisariam de um maior acompanhamento, nessa correção de vida em busca da liberdade plena, pulam uma etapa, o que atrapalha, em muito, a efetividade da execução penal, em busca do combate à violência, visando a não reincidência criminal.

Também, nesse ponto, o Estado não se realizou seu dever, assumido no TAC nº 01/2020.

Lado outro, o exame psiquiátrico possui caráter favorável, bem como, conforme já salientado, inexiste notícia acerca da instauração de PAD em desfavor do apenado, restando, desse modo, preenchido , também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

A progressão de regime é um direito legal e, uma vez cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo, deve ser concedida, sob pena de se instaurar um regime de prisão arbitrária, incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto harmonizado com domiciliar ao recuperando RENILDO SILVA RIOS, condicionado ao encaminhamento, através da FUNAC, a emprego FORMAL.

Fixo as seguintes regras:

I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes: [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito).

Em 25.11.2025, o a 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ - NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL – interpôs o presente Agravo em Execução Penal, cujo pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da progressão de regime até o julgamento do mérito.

Em 3.12.2025, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar [Portaria nº 12/2025/PAD/JURÍDICO/PCE] para apurar
“condutas ilícitas e comportamentos incompatíveis com a disciplina interna, supostamente praticados pelo custodiado Renildo Silva Rios, envolvendo uso de aparelhos celulares, recebimento de ilícitos, interação criminosa e outras ações que atentam contra a segurança do estabelecimento prisional”
(SEEU nº 0011288-50.2011.8.11.0042 – mov. 440).

Pois bem.

Verifica-se que o agravado preencheu o requisito objetivo

para progressão ao regime semiaberto, visto que teria cumprido 28 (vinte e oito) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias da pena privativa de liberdade, totalizando
“37% de pena cumprida”
(Relatório da Situação Processual Executória - SEEU).

Todavia, esta e. Câmara, no julgamento do AgExPe nº 1034114-28.2024.8.11.000 [
em 2.4.2025
], reconheceu que o agravado mantinha vínculo com a facção criminosa “Comando Vermelho”, exercendo função de liderança, de modo que não preencheria o requisito subjetivo para progressão ao regime semiaberto.

Nesse julgamento, consignou-se que o envolvimento do agravado com o “Comando Vermelho” pode ser confirmado a partir de duas condenações [
em fase recursal
] por organização criminosa
[1]
e das informações relativas ao desempenho de funções de liderança na facção, durante o cumprimento das penas,
in verbis:

Ementa
: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime. organização criminosa, roubo majorados furto qualificado, posses irregulares de arma de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013. Requisito subjetivo não preenchido. Desprovimento do recurso.

II. Razões de decidir

1. O art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013 impede a progressão de regime para condenados por organização criminosa quando há indicativos de manutenção do vínculo associativo, mesmo se preenchido o requisito objetivo e presente bom comportamento carcerário.

2. As medidas mais rigorosas impostas aos integrantes de organização criminosa afiguram-se justificáveis, “uma vez que representam alto risco à sociedade, possuem poder de mando na macrocriminalidade e podem determinar ordens de dentro da prisão para atingir a coletividade”.

3. O art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013 mostra-se aplicável quando o agravante foi condenado por organização criminosa após a entrada em vigor do Pacote Anticrime.

4. “Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”.

5. Se não comprovada a quebra de vínculo associativo com a organização criminosa, inexiste óbice para incidência do art. 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013. Isso porque a lei posterior, que altera requisito para a obtenção de progressão de regime, deve retroagir quando sua vigência antecede a cessação da permanência delitiva.

6. “não há falar em desproporcionalidade da determinação quando fundada em indícios de que o apenado, de perfil violento, ocupe posição de liderança em facção criminosa”.

7. O agravante, mesmo segregado na Penitenciária Central do Estado, foi alvo de três operações deflagradas para apuração de organização criminosa [“Operação 10 Mandamentos”; “Operação PC Impacto”; “Operação Ativo Oculto”, respectivamente em 2018, 2022 e 2023], dentre as quais sobreveio uma condenação [sem trânsito em julgado], bem como foi apontado como o membro “nº 04” na relação de 8 (oito) líderes do “Comando Vermelho”, segundo as informações prestadas pela Coordenadoria de Inteligência Penitenciária [Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso].

Os registros fornecidos por órgãos do sistema prisional carcerário, apontando influência do agravante em organização criminosa, constituem elementos concretos aptos a afastar o requisito subjetivo das benesses executórias, não implicando em violação ao devido processo legal e à presunção de inocência.

8. A periculosidade social do agravante, extraída de condenações por organização criminosa durante o cumprimento da pena e de sua atuação no “Comando Vermelho”, com registro de desempenho de funções de lideranças operacionais dentro do sistema prisional, autoriza a manutenção do cumprimento da pena em regime fechado.”

Aproximadamente 7 (sete) meses após essa conclusão [manutenção da cumprimento da pena em regime fechado], o Juízo da Execução Penal autorizou a progressão ao regime semiaberto por entender que não havia provas sobre o vínculo do agravado com o “Comando Vermelho”, mesmo diante de todo histórico documentado por unidades do sistema prisional.

Ora, a Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso, em todas as oportunidades que se manifestou no processo executivo, reforçou o envolvimento do agravado com o “Comando Vermelho”, destacando o papel de liderança no grupo criminoso, a saber: trata-se de um dos fundadores e responsável pela tomada de decisões estratégicas do “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso, sendo denominado “Vice Presidente do CV-MT”.

Não bastasse, em momento anterior à decisão impugnada, aportaram registros oficiais [reportados pela Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso] de que foram encontrados aparelhos celulares no interior da cela do agravado, tendo sido extraída mensagens [de aparelho celular apreendido no interior da PCE] de que ele continuava “batizando” de novos integrantes.

Consta do Relatório Técnico nº 016/2025/SAI/SEJUSMT que, após o retorno do agravado ao convívio comum, a organização criminosa se rearticulou no interior da PCE, com aumento de homicídios de membros de facção rivais, detecção de escavações compatíveis com plano de fuga, apreensão de celulares, chips e drogas, além de fluxo coordenado de aparelhos ilícitos direcionados às celas das lideranças do “Comando Vermelho” (fls. 38/62/PDF – ID331325373).

Como apontado pelo Secretário Adjunto de Inteligência [
Daniel Santos Nery
]
,
“o retorno de Renildo ao convívio fez a engrenagem criminosa retomar força”
(fls. 338/PDF

-ID 334249356)
.

Da mesma forma, extrai-se do Relatório Técnico nº 03/2025/GAOC/CINOC/DI/PCMT, elaborado em 11.8.2025 a partir da extração de dados de aparelho celular apreendido no dia 14.2.2025 nas dependências da cela C11, raio 08 da PCE, as seguintes mensagens contendo referência direta ao agravado:
“Deixa eu falar pu cê, eu tô aqui no raio 8 ainda, aqui

virou segurança máxima. Eu

batizei, eu tive que, eu optei

por..por fechar com os carané?

Meu padrinho é...meu padrinho é

Sandro e
Renildo
e....”
;
“a melhor coisa que tem é batizar com

eles, né? Que tipo assim, é Sandro, é

(...) depois é
Renildo
. Aí depois é

Lacoste, entendeu? Os três final. Aí depois é os conselheiro, cê tá

entendendo?”
;
“porque eu não podia

ficar

sendo

afilhado só de um e

dos outros que eu conheço, eu

não ser, entende?Aí eu já logo aproveitei que era
Nego Renildo

e Sandro, e botei o Sidnei”
(
SEEU nº 0011288-50.2011.8.11.0042 – mov. 356.5)
.

Notem-se que os teores das mensagens condizem com os apontamentos realizados pela

Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso, no sentido que o agravado ocupa o segundo lugar na hierarquia do “Comando Vermelho”, neste Estado, permanecendo abaixo do líder “Sandro Louco”.

Esses fatos foram valorados pelo Colegiado de Juízes [em
20.10.2025
] para compatibilizar o cumprimento da pena no agravado
na cela C do Raio 8, setor de maior segurança da PCE, a saber:
“os relatórios produzidos pela SAAP demonstram a ocorrência de fatos relevantes, dentre eles a apreensão de celulares e carregadores em cela atribuída ao recuperando”
;
“as imagens de monitoramento interno revelam fluxo irregular de objetos ilícitos chegando até a cela ocupada pelo apenado e a cubículos ao lado”
;
“há uma gravação em que um dos reclusos afirma ter sido “batizado” na facção, mencionando como “padrinhos” os indivíduos Sandro da Silva Rabelo, Renildo Silva Rios, Cecliênio Loureço de Araújo, Sidney Bittencurt e Norivaldo Cebalho”
; “
foi registrada tentativa de fuga em 17 de agosto de 2025, fato que, ainda que não atribuído diretamente ao penitente, integra o contexto de instabilidade e de risco à ordem que motivou a atuação preventiva da Administração”
; “
número manifestamente desproporcional de 175 atendimentos advocatícios no período de 28/01/2025 a 08/08/2025, recebidos por Renildo Silva Rios, o que, teoricamente, gera a hipótese de se servir desse expediente para realizar comunicação externa”
(fls. 384/385/PDF – ID 334249361).

Como se depreende, a progressão de regime foi concedida, aproximadamente, 1 (um) mês após o Colegiado de juízes reconhecer justa causa para manter o agravado em setor de segurança da PCE diante dos indicativos de falta grave [apreensão de aparelhos celulares na cela e indicativos de vínculo com a organização criminosa], a elidir a qualquer coerência lógica do ato judicial agravado.

Igualmente, as notas e apontamentos

fornecidos por órgãos do sistema prisional, apontando influência do agravado em organização criminosa, constituem elementos aptos a afastar o requisito subjetivo da benesse executória, não implicando em excesso de execução, violação ao devido processo legal e à presunção de inocência (STJ, AgRg no HC nº 906.318/RJ – Relator:

Min. Messod Azulay Neto - 6.8.2024; HC 842477 – Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior -

3.8.2023; STJ, HC 89.851/RJ – Relator: Min. Nilson Naves 22.04.2008).

Frise-se que o requisito subjetivo para progressão de regime pressupõe ausência de vínculo com organização criminosa, “
podendo sua verificação basear-se em elementos concretos constantes dos autos, como relatórios de inteligência, investigações ou informações do processo de execução penal, sem necessidade de condenação específica”
(TJSP, AgExPe nº 0025056-38.2025.8.26.0041 – Relatora: Des.ª Ivana David -

29.10.2025).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Tese de julgamento: Condenados por organização criminosa somente podem progredir de regime mediante demonstração concreta e contemporânea de rompimento do vínculo associativo, sendo legítima a negativa do benefício diante de relatório oficial que indique permanência do vínculo, nos termos do art. 2º, § 9º, da Lei 12 .850/2013.”
(AgExPe1034802-53.2025.8.11.0000 - Relatora: Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte – 17.12.2025)

Por outro lado, a inexistência de quebra de vínculo associativo com a organização criminosa impede a progressão de regime, ainda que preenchido o requisito objetivo e presente boa conduta carcerária/exame criminológico favorável, nos termos do art. 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013.

A propósito, colaciona-se aresto recente do e. TJMS:

“Tese de julgamento: 1. A progressão de regime nos termos do art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013 exige prova inequívoca da cessação do vínculo associativo com organização criminosa durante a execução penal. 2. Havendo elementos concretos que indiquem a permanência do vínculo com organização criminosa, é legítimo o indeferimento do benefício, ainda que preenchido o requisito objetivo.”

(AgExPe 1608853-48.2025.8.12.0000 - Relator.: Des. Zaloar Murat Martins de Souza – 3.2.2026)

E mais. A administração penitenciária instaurou PAD para apurar co
ndutas ilícitas atribuídas ao agravado
,
notadamente “
uso de aparelhos celulares, recebimento de ilícitos, interação criminosa e outras ações que atentam contra a segurança do estabelecimento prisional”.

Reconhece-se que o PAD foi instaurado após a decisão impugnada, porém abrangem situações fáticas preexistentes e ocorridas no decorrer de 2025, as quais, repita-se, eram de conhecimento do Juízo da Execução Penal.

No exame do requisito subjetivo, não se aplica limite temporal e todo o período de execução da pena deve ser sopesado para
“se averiguar o mérito do apenado”
(STJ, AgRg no HC nº 571.485/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik,

Quinta Turma, j. 23.6.2020, p. 29.6.2020; AgRg no HC nº 417.233/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 1º.12.2017).

Cabe destacar que, além do vínculo com organização criminosa e da instauração recente de PAD, o histórico carcerário do agravado é marcado por crimes cometidos no curso da execução penal, incluído roubos, tráfico de drogas e organização criminosa, os quais não podem ser ignorados no exame do benefício.

No mesmo sentido, o e. TJSP assim decidiu:

“A progressão de regime prisional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, não bastando o bom comportamento recente. O histórico prisional marcado por faltas graves pode afastar o requisito subjetivo, ainda que formalmente reabilitadas. A vinculação atual do condenado a organização criminosa impede a concessão da progressão de regime, nos termos do art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013.”
(AgExPe 0028415-93.2025.8.26.0041 - Relator: Des. Rubens Hideo Arai -

24.2.2026)

Noutro giro, a
periculosidade do agravado, extraída de pena unificada

superior a 76 (setenta e seis) anos de reclusão e condenações por crimes cometidos com violência [roubos], tráfico de drogas e organização criminosa durante o cumprimento da pena, e os registros [oficiais e recentes] de desempenho de funções de lideranças e operacionais dentro do sistema prisional recomendam cautela para análise de sua reinserção no convívio social.

Atente-se que o agravado sempre esteve representado por advogados renomados e registrou 175 (cento e setenta e cinco) atendimentos advocatícios em um período de 193 (cento e noventa e três) dias [período compreendido entre 28.1.2025 a 8.8.2025], a corroborar os apontamentos sobre sua influência externa e alta capacidade econômica, sobretudo ao sopesar que a segregação perdura desde 2005 (Relatório da Situação Processual Executória – SEEU 0011288-50.2011.8.11.0042) e a renda familiar decorreria de
“um pequeno restaurante”
(Laudo Pericial nº 0011288-50.2011.8.11.0042

-fls. 265/PDF-ID 334245390).

A propósito, essa situação de fato recomenda pesquisa e estudo científico/acadêmico, para diferenciar com critérios objetivos, a advocacia criminal da advocacia criminosa, como fenômeno atual e questão social relevante (ALVES, Danilo Matias. Facções criminosas e sua influência no exercício da advocacia. UFPB: 2023, Disponível:

https://repositorio.ufpb.br; XVII Conferência Estadual da Advocacia Mineira).

Na jurisprudência, anota-se o julgado: TJES, HC 5011692-43.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Jaime Ferreira Abreu – 14.12.2022.

Em sede de execução penal, o tratamento de presos envolvidos em organização criminosa tem se tornado progressivamente rígido, com foco no isolamento de lideranças e higidez das regras de progressão de regime, implementado por meio de mudanças legislativas recentes a partir do Pacote Anticrime até a recente Lei Antifacção (Lei nº 15.358/2026).

Tratando-se de faccionados, o juiz não pode ficar adstrito ao resultado do exame criminológico ou atestado de bom comportamento, mas sim formar convicção com base no conjunto de elementos que integra a execução penal, a qual “
é regida pelo princípio do in dubio pro societate, segundo o qual a dúvida plausível acerca do mérito do condenado deve ser resolvida em favor da sociedade, especialmente quando há [...] risco à segurança pública”
(TJBA, AgExPe: 2000325-06.2025.8.05.0274 - Relatora: Des. Nagila Maria Sales Brito – 25.9.2025).

A execução penal, quando analisada sob um viés sociológico, transcende a mera aplicação técnica da lei (Lei de Execução Penal - LEP nº 7.210/1984) e passa a ser compreendida como um mecanismo de controle social e reflexo das estruturas de poder. Vale dizer, em tempos de poder paralelo, o Poder Estatal deve ser intensificado para assegurar o eficaz cumprimento da pena.

Com efeito, o crime organizado é um sistema que se distingue por uma estrutura complexa, pautada
“mais em uma ORGANIZAÇÃO FORMAL do que em conjunto indefinidamente entrelaçado de criminosos”
, caracterizando-se pela
“cadeia hierárquica de comando”
e divisão do trabalho
“que inclui um sistema de administração, um sistema formal para manutenção de registros e regras claramente elaboradas”.
Destaca-se, principalmente, no tráfico de drogas,
“com sua estrutura complicada de aquisição, processamento, transporte e venda, ou a infiltração em empresas legítimas através de uma vasta rede de recursos”
(JOHNSON, Allan G. Dicionário de Sociologia: guia prático da linguagem sociológica.

Tradução de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p.58).

A título de ilustração, sublinhe-se a extração de diálogo [em aparelho celular apreendido no interior da PCE] sobre
“esquema de câmbio internacional envolvendo possíveis operações ilícitas na Colômbia, Venezuela e Guiana Francesa [...], com expectativa de movimentação financeira na ordem de até dez milhões de reais”
(Relatório Técnico nº 03/2025/GAOC/CINOC/DI/PCMT
- SEEU nº 0011288-50.2011.8.11.0042 – mov. 356.5)
, reforçando a capacidade financeira do “Comando Vermelho” no interior da PCE, ou seja, em unidade prisional destinada ao regime fechado.

Consigne-se, ainda, que o fator de periculosidade do agravado foi considerado “baixo a moderado”
d
evido a
“recorrência criminal”
, consoante avaliação da médica psiquiatra Aline A. M. Oliveira, subscritora do Laudo Pericial nº 0011288-50.2011.8.11.0042 (fls. 268/PDF-ID 334245390).

Porém, não consta da referida avaliação qualquer menção ou referência ao envolvimento no “Comando Vermelho”, em especial as condenações por organização criminosa durante o cárcere e ao histórico de liderança/fundação da facção neste Estado, nem tão pouco sobre as comunicações externas em violação às regras do regime fechado.

Em outras palavras, mostra-se insuficiente ou incipiente o trabalho psiquiátrico para orientar um juiz na aplicação da LEP.

Segundo o célebre sociólogo Michel Foucault, a noção de periculosidade significa que o indivíduo
“deve ser considerado pela sociedade ao nível de suas virtualidades e não ao nível de seus atos; não ao nível das infrações efetivas a uma lei efetiva, mas das virtualidades de comportamento que elas representam”
(A verdade e as Formas Jurídicas. Tradução de Roberto Cabral de Melo Machado e Eduardo Jardins Morais – Rio de Janeiro: NAU Editora, 2002, p. 85).

Esse conceito mostra-se mais abrangente em sede de execução penal, visto que
“a técnica penitenciária se exerce não sobre a relação de autoria, mas sobre a afinidade do criminoso com o crime”
e, para esses indivíduos, a prisão

“
é a detestável solução, de que não se pode abrir mão”
(FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete – 20 ed. Petrópolis, Vozes, 1987, p. 281).

Na mesma linha intelectiva, segue-se aresto do e. STJ:

“O envolvimento do agravante com facção criminosa e a prática de crimes graves e violentos justificam a negativa da progressão de regime, mesmo com exame criminológico favorável. O magistrado não está vinculado ao atestado emitido pela direção carcerária, "sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos" (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/8/2021), tampouco ao exame criminológico favorável, desde que evidencie, de maneira concreta e particularizada, a ausência de mérito do reeducando.6 . A decisão agravada deve ser mantida, porque o envolvimento do agravante com o crime organizado e com a prática de crimes graves e violentos, não recomenda a progressão de regime, devendo ele permanecer no regime fechado por mais tempo até assimilar a terapêutica penal e romper seus laços com o crime organizado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 960383/RN - Relatora: Min.ª Daniela Teixeira – 5.3.2025)

Assim sendo, o agravado não faz jus à progressão por ausência de preenchimento do requisito subjetivo, que não pode ser ignorado diante da autuação da criminalidade organizada em detrimento aos Sistemas de Justiça, Segurança Pública e Prisional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a decisão impugnada e, por consequência, manter o regime fechado para cumprimento das penas impostas ao agravado RENILDO SILVA RIOS.

É como voto.

[1]

No curso da execução penal, o agravado foi condenado por: 1) organização criminosa armada, com agravante por exercer comando (Lei 12.850/2013, art. 2º, § 2º e § 3º) - [“Operação Grená”], a 5 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, ocorrido entre os anos de 2013/2014, cuja sentença condenatória foi proferida em 30.6.2020 e impugnada pelo agravante e outros 13 (treze) corréus (PJe 0021165-43.2013.8.11.0042); 2) organização criminosa [Operação 10º Mandamento], com agravante por exercer comando (Lei 12.850/2013, art. 2º, § 3º), a 6 (seis) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial fechado, ocorrido entre os anos de 2016/2018, cuja sentença foi proferida em 7.6.2024 e impugnada pelo agravante e outros 13 (treze) corréus (PJe 0008134-77.2018.8.11.0042).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026